Tribunal: TJMT
Processo: 1013161-42.2017.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013161-42.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APREENSÃO DE DOCUMENTOS POR PERÍODO SUPERIOR AO DEVIDO – DANO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. Não havendo prova do evento danoso apto a ensejar a responsabilidade da administração pública, não há que se falar em ressarcimento por dano material e, consequentemente, em dano moral indenizável.

2. Sentença retificada. Análise do recurso de apelação do ente estatal prejudicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de sentença da lavra do Juízo
da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, promovida por Milton Mattiolli, em face do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o requerido ao pagamento a título de indenização por danos materiais, e por danos morais em 10% (dez por cento), ambas no valor da nota promissória atualizada, tudo acrescido de correção monetária, pelo INPC, contada a partir da sentença, bem como, o pagamento dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida, e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta que a responsabilidade do Estado, nos casos de omissão, é subjetiva e, no presente caso, não restou comprovada a imprudência/negligência do ente público. Por isso, requer a retificação da sentença objurgada, para jugar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, sustenta pela redução do
quantum
reparatório, tendo em vista que a sentença arbitrou os danos morais em 10% (dez por cento) sobre o valor da nota promissória atualizada, fugindo à razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo ofertadas no Id. 115000964.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito em razão de não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 121180492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do apelo.

Conforme relatado, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos aduzidos na inicial, condenando o apelante ao pagamento de danos materiais no valor da nota promissória atualizada e por danos morais no valor de 10% do valor da nota promissória atualizada.

Aduz a parte apelante que, além de não haver prova de conduta negligente/imprudente do Estado, não houve violação dos direitos da personalidade a ensejar a condenação por danos morais.

Extrai-se da inicial que o requerente, ainda no ano de 2008, foi detido em decorrência de porte de arma sem estar devidamente registrado.

Na ocasião, os policiais apreenderam alguns documentos que estavam na posse do requerente, dentre eles talões de cheques, notas promissórias, celulares e documentos de veículos.

Após sua liberação da detenção, o autor pleiteou administrativamente a devolução dos documentos apreendidos, sem sucesso, tentou de todas as formas, e sempre era “enrolado” pelos prepostos do requerido, que pediam que voltasse depois, que não havia liberação do delegado, do juiz, etc.

Inconformado, o autor ingressou com pedido de restituição dos documentos, ajuizado em 24 de maio de 2011, cuja sentença foi proferida em 20 de janeiro de 2014.

Neste sentido, o autor, ora apelado, sustenta que a inércia do Poder Judiciário em restituir os documentos de sua propriedade lhe acarretou prejuízos materiais (ação julgada improcedente sob a alegação do título executivo – apreendido pelo poder público – estar prescrito) e morais (consubstanciado no sofrimento do apelado e de sua família em face da morosidade do judiciário).

Pois bem. Passo à análise do reexame necessário.

O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Quando, contudo, o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 841.526/RS – repercussão geral.
In verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO – ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário desprovido. (RE 841526, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159 divulg. 29-07-2016 public. 01-08-2016).

No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Estado, qual seja, falta de zelo dos agentes públicos no cumprimento das suas atribuições. Logo, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.

Desse modo, para a configuração de responsabilidade do Estado e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

O § 6º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil assim estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Da análise dos elementos probatórios, constantes do caderno processual, verifico que inexistem dúvidas de que o apelado teve seus objetos pessoais apreendidos por mais de 06 (seis) anos e, mesmo após requerer administrativamente a restituição de seus documentos pessoais, a administração pública só promoveu a devolução após o ajuizamento de pedido incidental de restituição parcial de coisas apreendidas.

Ocorre que, em que pese alegue que não conseguiu obter o recebimento dos valores devidos em sede de Ação Monitória, haja vista que uma nota promissória, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), restou apreendida pelo período supramencionado, ocasionando sua prescrição, o autor não faz prova do alegado.

Explico.

No Id. 114998089, o autor arrola documentos consubstanciados nos autos do processo nº 4748-67.2011.811.0015. Na hipótese, consta auto de apreensão informando os objetos apreendidos em desfavor do autor, sendo certa a existência de “01 envelope de nº M04484, contendo notas promissórias e vários recebidos de veículos” (Id. 114998089, fl. 21).

Todavia, não há nos autos qualquer informação que revele demais características das notas promissórias apreendidas, sendo que, dos documentos acostados, não é possível aferir que dentre as notas promissórias apreendidas, constava a nº 04/06, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), objeto dos presentes autos.

Inclusive, no Ofício nº 1207/09-DF, constante nos presentes autos (Id. 114998089, p. 52 e ss.), há detalhamento dos valores, números, e emitentes dos blocos de cheques apreendidos, não havendo, entretanto, qualquer informação pormenorizada que permita identificar o teor das notas promissórias.

Certo, portanto, que não há provas de que a nota promissória nº 04/06, ora requerida a título de ressarcimento e indenização por dano moral, se encontrava no envelope apreendido pela administração pública.

Logo, não havendo prova do evento danoso apto a ensejar a responsabilidade da administração pública, não há que se falar em ressarcimento por dano material e, consequentemente, em dano moral indenizável.

Ainda, no Id. 114998090, o autor procede à juntada da Ação Monitória que moveu em desfavor de Márcio Issamu Tanaka, cujo objeto é a Nota Promissória nº 04/06. Da mesma forma, não há provas que permitam afirmar que o objeto em questão teria sido apreendido pela administração pública, conforme alegado pelo autor.

Sendo assim, restando inexistentes provas dos danos, em tese, suportados, afasta-se o dever de indenizar.

Nesta linha de intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL E ESTÉTICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DANO, AÇÃO OU OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação por dano causado por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa (RE nº 1.027.633/SP).

2. A responsabilidade civil objetiva do município encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.

3. Demonstrado a inexistência de dano, ação ou omissão e nexo de causalidade, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil.

4. Recurso improvido.

(N.U 0006980-17.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO CAUSAL ENTRE A ATITUDE ESTATAL E OS DANOS EXPERIMENTADOS – NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são a ocorrência do dano, o nexo causal entre o eventus damni e a ação, ou omissão, do agente público, ou prestador de serviço público, e a inexistência de causa excludente da responsabilidade.

Não há como impor a obrigação reparatória ao ente público, quando a parte Autora não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade entre a atitude estatal e o dano experimentado.

(N.U 1000643-17.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Em decorrência da inexistência do dever de indenizar – danos morais – sem razão de ser os danos morais, mesmo porque não comprovados os requisitos necessários – elemento necessário a ultrapassar a esfera patrimonial.

Em face do exposto, em sede de remessa necessária,
RETIFICO
a sentença prolatada para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, afastando a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Análise do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso prejudicada.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022